Tribunal: CARF
Processo: 16707.006088/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.006088/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.807 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
TAPUIO AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/12/2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA
FALTA.
Somente faz jus ao beneficio da relevação da multa o infrator que for primário;
não houver incorrido em circunstância agravante; formular pedido para tanto
no prazo de impugnação e, nesse mesmo prazo, houver comprovadamente
corrigido a falta que deu ensejo à autuação.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. REINCIDÊNCIA.
Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação
por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data
do pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação
anterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade
com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.006088/2008-11
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006088/2008-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por apresentação de Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social
(GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores das contribuições sociais
previdenciárias.
De acordo com o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (TEPF – e-fls.
111-113), da auditoria resultou a lavratura dos seguintes documentos:

Documento
Período
No Debcad
Valor
AI
11/2008 – 11/2008
37.189.127-2
122.784,61
AI
11/2008 – 11/2008
37.189.128-0
25.097,54
AI
09/2006 – 12/2007
37.189.129-9
38.778,95
AI
09/2006 – 12/2007
37.189.130-2
3.816,28
AI
06/2006 – 08/2008
37.189.131-0
112.724,54
AI
06/2006 – 12/2007
37.189.132-9
22.121,53
AI
06/2006 – 12/2007
37.189.133-7
14.068,62
AI
11/2008 – 11/2008
37.189.134-5
3.764,67
AI
11/2008 – 11/2008
37.189.135-3
3.764,67

Em relação ao Auto de Infração Debcad 37.189.127-2, objeto do presente
processo, informa o relatório fiscal (e-fls.05-07) que:

a empresa em questão deixou de incluir nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP os valores
relativos à produção adquirida de produtor rural pessoa física e os valores de fretes
pagos aos transportadores autônomos.
Todos os fatos geradores acima relatados foram extraidos das planilhas de controle
auxiliares de pagamento de transportadores autônomos e dos produtores rurais pessoa
física, elaboradas pela empresa e anexas ao AI
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006088/2008-11

Tendo em vista a decisão administrativa definitiva datada de 28/03/2007 do auto de
infração 35932484-3, lavrado em fiscalização anterior por infração ao mesmo
dispositivo legal, ficou caracterizada a ocorrência de reincidência especifica, bem como
as decisões administrativas definitivas datadas de 05/02/2007, 26/02/2007, 25/01/2007,
dos
autos
de
infração
35932483-5,
35932486-0, 35932487-8,
35932488-6,
respectivamente, todos lavrados em fiscalização anterior, devido ao contribuinte ter
incorrido em infrações a outros dispositivos da legislação, ficou caracterizada a
ocorrência de reincidência genérica
A multa aplicável é a constante da Lei no. 8.212, de 24.07.91, artigo 32, § 50,
acrescentado pela Lei no. 9.528, de 10.12.97 e Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no. 3.048, de 06.05.99, artigo 284, inciso II e artigo 373.
A multa é resultado da aplicação de 100% (cem por cento) do valor devido relativo à
contribuição não declarada, limitada por competência, conforme descrito no item 3, sem
aplicação de fatores de gradação, conforme preceitua o parágrafo 4 do art. 655 da IN
MPS 3/2007 ou e sem atenuação, pelos motivos expostos no relatório da infração.

Ciência do auto de infração no dia 17/11/2008, conforme data constante na e-fl. 2.

Impugnação (e-fl. 139) apresentada em 08/12/2008, na qual o contribuinte requer
a relevação da multa, afirmando ter retificado as GFIP com o acréscimo dos valores pagos a
pessoas físicas a título de frete. Afirma o encaminhamento dos protocolos de arquivo SEFIP.

A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 267-273) tendo por principais fundamentos:
Compulsando o extrato do sistema de cobrança, a fl. 131/132, verifica-se que os AI
lavrados contra o autuado, registrados no referido sistema, são estes, a saber:
37.189.134-5, 37.189.135-3, 37.189.127-2, 37.189.128-0, 35.932.483-5, 35.932.484-3,
35.932.485-1, 35.932.486-0, 35.932.487-8 e 35.932.488-6.
Os de n° 37.189.135-3, 37.189.134-5 e 37.189.128-0, conforme se extrai do Termo de
Encerramento da Ação Fiscal - TEAF, fls. 55, são decorrentes da mesma ação fiscal que
esse em comentário
Quanto aos AIs de nos 35.932.483-5, 35.932.484-3, 35.932.486-0, 35.932.487-8 e
35.932.488-6, notamos, pelos extratos de fls. 126/130, que os trânsitos em julgado
administrativo dos mesmos deram-se, respectivamente, em 04/04/2007, 11/04/2007,
12/04/2007, 25/01/2007 e 22/01/2007, quando expirou o prazo para recurso. Ou seja, a
partir de 22/01/2007, o autuado passou a ser reincidente.
como para cada GFIP, de cada competência, entregue com informação omissa é
considerada uma infração distinta, a reincidência operou-se apenas para as GFIP das
competências de 01/2007 até 12/2007, considerando-se o autuado primário para as
competências de 06/2006 a 12/2006.
Contudo, compulsando as GFIP entregues pelo autuado, em 16/10/2008, juntadas cópias
dos extratos por amostragem, a fls. 123/125, conclui-se que:
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006088/2008-11

a) não houve correção da falta, em nenhuma competência, em relação aos fretes
contratados a pessoas fisicas, pois não há informação alguina no campo respectivo;
b) foi corrigida a falta em relação à informação dos valores da produção adquirida de
produtores rurais pessoas fisicas.
como, para as competências de 01/2007 a 12/2007, o contribuinte não era primário e
não corrigiu integralmente a falta e, para as competências de 06/2006 a 12/2006, não
houve a correção integral da falta, é de se negar o beneficio da relevação da penalidade.

Ciência do acórdão em 15/10/2009, por via postal, conforme aviso de recebimento
(AR - e-fl. 279)

Recurso voluntário (e-fls. 281-300) apresentado em 10/11/2009, no qual o
recorrente alega que:
Quanto à retificação da falta
 já havia procedido aos protocolos de arquivo SEFIP do período de junho de 2006
a dezembro de 2007 que foram transmitidos via Conectividade Social [...] o
que não foi considerado
Quanto à reincidência
 não se pode admitir tal argumento [da reincidência] como válido em face de que
em todos esses procedimentos ou a Recorrente ao constatar que havia algum
erro determinou sua imediata quitação, senão procedeu a defesa administrativa
pertinente, sem que tenha sido condenada até a presente data
 os trânsitos em julgados não se deram por decisão contra a Recorrente e sim em
face de a mesma ter quitado ou vencido recurso administrativos.
 Poder-se-ia dizer de forma precipitada que as guias foram ratificadas de forma
equivocada (houve troca dos códigos 744 por 320, mas os valores estão
corretos), entretanto dita alegação não procede uma vez que foram todas feitas
no dia 15.10.2008 e referiam-se aos períodos de junho de 2006 a dezembro de
2007
Acrescenta ainda que não é reincidente, pois em todos os procedimentos
anteriores, ao constatar que havia algum erro, determinou sua imediata quitação ou procedeu à
defesa administrativa, sem condenação até a data. Discrimina os autos de infração anteriores:
Debcad
Valor
Situação
35.935.483-5
11.569,42
Quitado por parcelamento
35.932.484-3
161.973,00
Corrigida a infração, com relevação da multa
35.932.485-1
11.569,42 Feito contou com medida liminar e julgamento de
mérito em Mandado de Segurança no processo
35.932.486-0
11.569,42
Quitado por parcelamento
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006088/2008-11

35.932.487-8
1.156,95
Liquidado com redução de 50% da multa
35.932.488-6
1.156,95
Liquidado com redução de 50% da multa
35.932.489-4
621,94
Liquidado com redução de 50% da multa
35.932.490-8
411.140,96
Decisão favorável ao contribuinte

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 15/10/2009 e a data de
apresentação do recurso voluntário foi 10/11/2009. O recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Reincidência
A decisão de piso afastou a alegação de que o contribuinte era reincidente por ter
verifica, no sistema de cobrança, o trânsito em julgado administrativo dos autos de infração
35.932.483-5, 35.932.484-3, 35.932.486-0, 35.932.487-8 e 35.932.488-6, respectivamente nas
datas de 04/04/2007, 11/04/2007, 12/04/2007, 25/01/2007 e 22/01/2007. Considerou, dessa
forma, que a partir do dia 22/01/2007 – portanto antes do dia 17/11/2008, data do lançamento
sob exame - a autuada já poderia ser considerada reincidente.
Quanto ao processo Debcad 35.932.484-3, a recorrente argumenta que houve
relevação da multa. Junta a decisão de e-fls. 331-342, de 28 de março de 2007.
O argumento da recorrente é de inexistência de decisão condenatória, nos termos
do parágrafo único do art. 290 do Regulamento da Previdência Social (RPS) - com redação dada
pelo Decreto 6.032/07, portanto já em vigor na data do lançamento:
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006088/2008-11

que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.

Realmente, nos textos legais o verbo condenar pode assumir diferentes sentidos,
tanto como o de condenar por algo (p.ex. art. 530, IV, da CLT: “...condenados por crime
doloso...”) quanto condenar a algo (p.ex. art. 81 do CPC/15: “...o juiz condenará o litigante de
má-fé a pagar multa...”), de modo que é preciso a leitura de cada dispositivo legal para
depreender o seu significado no caso concreto.
Sendo assim, observa-se que o parágrafo único do art. 290 do RPS define a
reincidência como a prática de nova infração, ou seja, toma como referência o fato antecedente
(ilícito) e não a consequência jurídica (imposição da sanção).
Na mesma linha, o dispositivo é relativo à autuação, o que envolve, nos termos do
art. 10 do Decreto-Lei 70.235/72, a lavratura contendo não somente a penalidade aplicável, mas
também a disposição legal infringida. A decisão, dessa forma, recai sobre toda a autuação, e não
somente quanto a geração dos seus efeitos.
Deve-se entender então que, para o art. 290, a decisão diz respeito ao
cometimento ou não da infração (condenar pela infração). Consequentemente, a multa deve ser
considerada como apenas um dos efeitos da condenação. Em havendo primariedade, por força de
previsão legal, a multa é relevada, i.e., a condenação não gera tal efeito principal.
Contudo, mesmo na primariedade a condenação gera os demais efeitos
secundários aplicáveis, entre os quais não mais ser possível considerar o infrator como primário,
de modo que não assiste razão à recorrente nesse ponto. Sendo a decisão anterior de 28/03/2007,
fica caracterizada a reincidência ao menos a partir dessa data.
No que diz respeito aos processos Debcad 35.932.483-5 e 35.932.486-0, apresenta
pedido de parcelamento, com comprovantes de quitação (e-fls. 312-320). Para os Debcad
35.932.487-8, 35.932.488-6 e 35.932.489-4, apresenta os comprovantes de quitação (e-fls. 324-
328). Não contesta, assim, que sejam oriundos de autuações anteriores.
Ora, o parágrafo único do art. 290 do Decreto 3.048/99, acima transcrito, dispõe
que caracteriza reincidência também a prática de nova infração dentro de cinco anos da data do
pagamento. De acordo com os comprovantes juntados, os pagamentos foram todos anteriores à
data do fato gerador, portanto o contribuinte já era reincidente. Isso porque o pagamento não
anula todos os efeitos da autuação anterior, conservando-se a perda da primariedade.
O comprovante juntado à e-fl. 324 tem como data do pagamento 25/10/2006,
razão pela qual a recorrente deve ser tida como reincidente a partir dessa data. No entanto, como
a decisão recorrida considerou, para a autuação sob exame, a primariedade até a competência de
12/2006, por conta dos dados do sistema de cobrança, para que não fique caracterizada
reformatio in pejus, deve ser a recorrente caracterizada como reincidente apenas a partir das
competência 01/2007.

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006088/2008-11

Correção da falta
Na impugnação, a autuada afirmou ter corrigido integralmente as GFIP, porém o
julgador a quo detectou não ter havido correção – em nenhuma competência – dos fretes
contratados a pessoas físicas.
No recurso, a alegação é de que houve troca dos códigos FPAS (744 e 620), mas
que o total dos valores estaria correto, o que se comprovaria pela data de elaboração da GFIP e
pelas competências declaradas.
Contudo, a infração cometida é a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores e, estritamente falando, não houve correção da falta.
Os comprovantes de e-fls. 350-386 não apresentam quaisquer valores do FPAS 620.
Mesmo que se considere possível a correção da falta com a declaração
consolidada dos valores, note-se que o argumento também não é procedente nesse aspecto: basta
ver que o somatório das contribuições não declaradas em GFIP (constante do anexo IV do auto
de infração e-fl. 49, não contestado pela contribuinte) supera em muito os valores calculados
pela recorrente por meio da distribuição do valor total. Ou seja, as GFIPs supostamente
corrigidas continuam não refletindo todos os fatos geradores.
Dessa maneira, se verifica que não houve correção da falta para nenhuma das
competências.

Necessidade de diligência
A contribuinte requer baixa dos autos em diligência, para apresentação da posição
atualizada dos autos apontados. Contudo, não há necessidade: a própria alegação de que foi
corrigida a GFIP já pressupõe a concordância com a exigência da obrigação principal, além do
que não foi trazida informação de que as demais autuações foram contestadas.
Nesse quadro, havendo observação quanto a autuações relativas às obrigações
principais e como, no presente caso, foi mantida a multa aplicada nos moldes do art. 32, §5o, da
Lei 8.212/91 – portanto rejeitada a alegação da recorrente -, necessária aplicação da
retroatividade benigna, por força da Súmula CARF no 119 c/c o art. 45, VI, do Regimento
Interno do CARF, considerando as alterações trazidas pela MP 449/2008, posteriormente
convertida na Lei 11.947/2009.
Em obediência à Súmula CARF 119, para aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN,
é preciso verificar, a partir das infrações previstas, a penalidade menos gravosa para o infrator.
Como a legislação anterior previa a incidência de duas penalidades e a nova legislação apenas
uma penalidade, deve-se comparar a soma das multas do art. 35, II e art. 32, §§4o e 5o, da
redação original da Lei 8.212/91, com a multa do art. 44 da Lei 9.430/96.
Contudo, observa-se que essa comparação, consoante jurisprudência consolidada
desse Conselho, deve se dar no momento do pagamento ou parcelamento do débito ou do
ajuizamento da execução fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na sistemática da
Portaria PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006088/2008-11

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso para determinar o
recálculo da multa conforme a sistemática da Portaria PGFN/RFB no 14,
de 04 de dezembro de 2009.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital